Tribunal: TJDFT
Processo: 0702230-94.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA SALARIAL. AUTORIZAÇÃO POR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou impugnação à penhora salarial e reconheceu a preclusão da matéria, sob o fundamento de que a constrição foi autorizada por acórdão transitado em julgado proferido em agravo de instrumento anterior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a impenhorabilidade salarial, por constituir matéria de ordem pública, pode ser rediscutida a qualquer tempo, independentemente de acórdão transitado em julgado que autorizou a constrição, e se a alegação de que os valores penhorados são integralmente absorvidos pelos encargos contratuais sem amortizar o principal configura fato superveniente apto a justificar a revisão da medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A penhora salarial foi autorizada por acórdão transitado em julgado, circunstância que confere estabilidade e definitividade à decisão, impedindo a reabertura da discussão na mesma relação processual, salvo modificação objetiva superveniente do estado de fato ou de direito.
4. Embora a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC seja matéria de ordem pública, a discussão sobre a sua incidência no caso concreto já foi definitivamente resolvida pelo Tribunal, que ponderou as circunstâncias fáticas então existentes e concluiu pela possibilidade de constrição, preservado o mínimo existencial da executada.
5. A alegação de que os valores penhorados são integralmente absorvidos pelos encargos contratuais sem amortizar o principal não constitui fato superveniente, pois decorre das condições pactuadas no contrato e do regime de capitalização nele previsto.
6. O princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser interpretado à luz do princípio da efetividade da execução e não pode ser invocado para inviabilizar o cumprimento da obrigação ou esvaziar a autoridade da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento desprovido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. A autoridade da coisa julgada formada em acórdão que autorizou a penhora de parte de verba salarial impede a reabertura da discussão sobre a impenhorabilidade, ainda que fundada em matéria de ordem pública, salvo demonstração de modificação objetiva superveniente do estado de fato ou de direito. 2. A absorção dos valores penhorados pelos encargos contratuais, sem amortização do principal, não configura fato superveniente apto a justificar a revisão ou afastamento da constrição, por constituir consequência matemática previsível das condições pactuadas.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 805 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.